Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.
2. Prisão preventiva decretada e mantida com fundamento na reiteração das condutas, no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e na inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante das alegações defensivas de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar e de suposta invalidade das provas que embasaram o decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão comprovadas a materialidade dos delitos imputados e a presença de indícios suficientes de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia e pelos elementos constantes dos autos.
5. O reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.
6. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante o conteúdo do contato mantido com a ofendida.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de desobediência às determinações judiciais.
8. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos legais.
9. Alegações relativas à suposta ilicitude da prova demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.